Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013454-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: HERNANE CARNEIRO GOMES E WALDEMAR CHAVES FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves Freitas, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000500-05.2020.8.11.0022, determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, no valor de R$ 124.253,17 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), bem como o afastamento cautelar de Hernane Carneiro Gomes, dos cargos de Secretário Geral e Coordenador Administrativo e de Técnico de Fiscalização Urbana, e o afastamento cautelar de Waldemar Chaves Freitas, dos cargos de Auxiliar Administrativo e de Secretário Municipal de Finanças, até o término da instrução probatória, ou pelo prazo de 180 (cento a oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Os Recorrentes sustentam, em síntese, que não incorreram em atos de improbidade administrativa, bem assim, não estão obstruindo a instrução processual, de maneira que a medida liminar deferida, na instância de piso, é indevida.
Juntaram documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão aos Agravantes.
Quanto à indisponibilidade dos bens, o artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, dispõe:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do sobredito artigo 7o da Lei n. 8.429/92. Vejam-se os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurada, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas, apenas, de indícios que atestem a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso, tenho que existem, em tese, indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pelos Agravados, conforme extrai-se dos autos eletrônicos da ação de piso, especialmente, em razão de uma possível tentativa de fraude licitatória, no sentido de inserir aditivo contratual para pagamento de terceiro, estranho ao contrato; realização e execução de obra de terraplanagem sem licitação, contratação e fiscalização; pagamento da obra de terraplanagem, por meio de simulação de serviços prestados na zona rural; pagamento em montante superior a medição realizada pelo departamento de engenharia em obra de terraplanagem, ocasionando dano ao erário e; pagamento de cascalho a particular, quando o Município detinha a outorga desse produto para a exploração gratuita.
Logo, diante dos indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa, não há falar na suspensão da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes.
No que pertine ao afastamento dos cargos, melhor sorte não acode os Recorrentes.
O artigo 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa autoriza o afastamento temporário da função pública, como uma espécie de sanção cautelar, sem, contudo, caracterizar a perda da função, porque não há rompimento do vínculo existente com o Estado, sendo admitido nos casos de obstrução da instrução processual, ou, até, quando o agente utiliza do cargo para manipular documentos, pressionar testemunhas, com o propósito de impedir que o processo retrate a verdade dos fatos rotulados de ímprobos.
Nesse sentido, confira-se a orientação desta Corte Estadual:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RECORRIDA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS – NECESSIDADE – EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIA CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE BASEADA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 1.005 DO CPC – AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO – INDÍCIOS DE EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 4. Restando devidamente demonstrado que a Agravante esteja dificultando a instrução processual, seu afastamento cautelar do cargo é medida que se impõe. (...) (N.U 1009819-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Na espécie, como apontado na decisão recorrida, extrai-se, a princípio, que, além de o Agravante Hernane ter dificultado o acesso a documentos indispensáveis à elucidação dos fatos, os Recorrentes estavam, em razão dos cargos, exercendo influência sobre as possíveis testemunhas que, de forma direta, ou indireta, têm conhecimento dos atos praticados pelos sujeitos passivos.
Atitudes, obviamente, reprováveis, sobre todos os olhares. Daí, não se pode ter como aceitável, ao menos nessa fase de cognição sumária, as assertivas suscitadas pelos Recorrentes, pois os documentos e mídias acostados, notadamente, nos ids. 32593270, 32593271, 32593273, 32593274, 32593287, 32593915, 32593917, 32593920, 32593929, 32594407, 32594408, 32594412, 32594414, 32594416, 32594949, 32594951, 32594954, 32594958 e 32594966, nos permite a dedução da prática de ato ímprobo, além de condutas obstativas para a elucidação dos acontecimentos.
Por fim, tenho que as alegações dos Agravantes necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade dessas afirmações, o que será levado a efeito após a instrução da ação originária, de maneira que os elementos colhidos até agora indicam que há indícios de que houve a prática de atos ímprobos e manobras para dificultar a elucidação dos fatos, logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao Recurso e a manutenção da decisão recorrida, por ora, é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.